Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731809-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA STEFANE DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P.R.N. contra decisão de ID 166704576 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a matéria no Tema n. 548; que a Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação; que o artigo 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal garante o atendimento; que é dever do Estado conferir especial proteção para o desenvolvimento saudável, com prioridade absoluta; que se trata de direito público subjetivo. Requer, liminarmente, seja determinada sua matrícula em rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à residência de sua representante, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ab initio, faço a ressalva do meu entendimento de que os pedidos individuais para acesso à creche e pré-escola próximas à residência somente merecem a intervenção do Judiciário quando desrespeitados os critérios objetivos de acesso. Isso porque o Poder Público não consegue imediatamente atender todas as crianças que têm o direito à educação com matrícula próxima as suas residências. Por essa razão, é realizada uma triagem, a fim de que tenham preferência as mais vulneráveis, considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. Não se estaria, com a observação desses critérios, relativizando o direito à educação, mas garantindo que não haja preterição daquelas que têm prioridade na lista de classificação. O acolhimento irrefletido da pretensão da parte agravante poderá potencializar as distorções do sistema educacional e alargar as desigualdades, pois as regras para o acesso dos alunos à determinada escola foram instituídas pelo Estado para garantir, não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis. O tema 548, do STF (RE 1008166), em nada alterou o entendimento acima mencionado, porquanto não tratou de matrícula em escola próxima à residência, mas do direito à educação como direito subjetivo e, com relação a isso, não há divergência. Na ocasião do julgamento, dispôs o Ministro Gilmar Mendes: (...)É claro que situações excepcionais devem ser tratadas como tais, sendo possível a adoção de medidas alternativas, a exemplo de fornecimento de transporte público, caso não seja possível matricular o menor em creche próxima ao local de trabalho ou à residência dos responsáveis legais, na linha do que decidido por esta Corte na SL 770 AgR, que contou com a sempre segura Relatoria do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski (Tribunal Pleno, DJe 23.3.2015).Ou seja, a imposição de matrícula em creche próxima ao local de labor ou residência dos responsáveis legais deve ser refletida à luz das variáveis e das possibilidades de solução envolvidas, tais como quantitativo máximo e capacidade de atenção de uma turma ou limite de acolhimento de uma creche/escola, a exemplo do número máximo de crianças/bebês por professor/cuidador, sendo imperiosa a requisição antecipada, pelo Poder Judiciário, de informações ao Poder Público sobre a capacidade operacional da unidade escolar ou berçário, tudo isso sem prejuízo da adoção de outras medidas (disponibilização de ônibus para levar as crianças para outra escola ou creche em outra localidade). Em síntese, cabe ao Poder Judiciário determinar, com os olhos postos nas circunstâncias específica do caso concreto, a partir de perspectiva sistêmica, o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro, sem permitir que, pela simples invocação in abstracto da reserva do possível, políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direito fundamentais. (grifo nosso) No entanto, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF. E, ainda, que a persistente inação do Poder Público ao longo dos anos não pode inviabilizar, indeterminadamente, a efetivação do direito fundamental à educação infantil. Confira-se: Acórdão1719839, 07166293620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023.; Acórdão 1720975, 07021226520228070013; Acórdão 1692679, 07027513920228070013, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, e considerando-se a necessidade de o Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC),adiro ao entendimento do órgão, para considerar que a Administração Pública tem o dever de fornecer vagas em creches da rede pública de ensino, preferencialmente localizadas nas proximidades do lugar de residência da criança, consoante disposto no o disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com efeito, verifico a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, em razão da natureza do direito vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte agravada providencie a matrícula da parte agravante, no prazo de 15 dias, em creche da rede pública, em período integral, (ou que arque com os custos da manutenção do menor em creche particular), próxima à residência da criança. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para ciência e contrarrazões. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora